Tribunal: TCU
Processo: 004.847/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 001.511/2014-9 - Acórdão AC-737/2017-PL, item 9.4

Inteiro teor:
Acórdão 975/2026-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento de parcelamento de dívida (RAP), autuado em face das obrigações impostas no TC Processo 001.511/2014-9 à responsável Fernanda Maria Queiroga da Fonte Ribeiro, em decorrência de irregularidades em contratações emergenciais na Fundação Universidade de Brasília. Considerando que, por meio do Acórdão 737/2017-TCU-Plenário , foi aplicada à responsável a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor original de R$ 3.000,00; considerando que os registros do Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SISGRU) e o Demonstrativo de Débito (peças 21 e 22) comprovam que a responsável efetuou o recolhimento integral da dívida atualizada; considerando que o sistema de cálculos do Tribunal apurou a existência de um saldo credor em favor da responsável no valor de R$ 727,90 (setecentos e vinte e sete reais e noventa centavos), com data de referência em 4/3/2026; considerando que o último pagamento efetuado pela responsável ocorreu em 13/12/2018, marco temporal a partir do qual se iniciou a contagem do prazo para eventual pedido de restituição de valores pagos a maior; considerando que, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem; considerando que o transcurso de prazo superior a cinco anos sem a provocação da interessada fulmina a pretensão ressarcitória contra a União, em observância aos princípios da segurança jurídica e do brocardo dormientibus non succurrit jus ; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: expedir quitação à responsável Fernanda Maria Queiroga da Fonte Ribeiro, ante o recolhimento integral da multa aplicada pelo item 9.4 do Acórdão 737/2017-TCU-Plenário ; reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão de ressarcimento do saldo credor apurado na peça 22, com fundamento no art. 1o do Decreto 20.910/1932, dada a inércia da interessada por prazo superior a cinco anos desde o último pagamento; informar o teor desta decisão à responsável; e determinar o apensamento definitivo destes autos ao processo originador (TC Processo 001.511/2014-9 ). 1. Processo TC- Processo 004.847/2026-1 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Fernanda Maria Queiroga da Fonte Ribeiro (XXX.037.027-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Jonas Cecílio (14344/OAB-DF), Isadora França Neves (54.478/OAB-DF) e outros, representando Fernanda Maria Queiroga da Fonte Ribeiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.